Tribunal: TJSP
Processo: 2113671-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Decisão agravada julgou prejudicada a impugnação ao cumprimento do julgado, revisou parcialmente a decisão de fls.62/65, para determinar a impossibilidade do levantamento (pela Exequente) do valor depositado a fls.45, e determinou a regularização da prestação do serviço de telefonia móvel, em 72 horas, sob pena de multa diária de R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Decisão agravada julgou prejudicada a impugnação ao cumprimento do julgado, revisou parcialmente a decisão de fls.62/65, para determinar a impossibilidade do levantamento (pela Exequente) do valor depositado a fls.45, e determinou a regularização da prestação do serviço de telefonia móvel, em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (limitada a trinta dias) – Improvido o agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.33/34 da ação de conhecimento originária, e ausente a interposição de recurso contra a decisão que majorou o valor daquela multa – Acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela Executada afastou a condenação (na sentença) ao pagamento daquela multa, ressalvada a possibilidade de execução em autos apartados – Possível o levantamento do valor de R$ 18.000,00 (nos termos do artigo 537, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil) – RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO, para determinar o prosseguimento da execução da multa cominatória fixada a fls.33/34 da ação de conhecimento originária e majorada a fls.76 daqueles autos (valor de R$ 18.000,00), com a imediata expedição (na Vara de origem) de guia de levantamento do valor de R$ 18.000,00 (em favor da Exequente)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113671-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUANA
PASSOS, é agravado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113671-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Nossa Senhora do Ó – 4a Vara Cível
Processo número 0005238-13.2018.8.26.0020
MMa. Juíza da causa: Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira
Agravante: Luana Passos
Agravada: Tim Celular S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
TELEFONIA Decisão agravada julgou
prejudicada a impugnação ao cumprimento do julgado,
revisou parcialmente a decisão de fls.62/65, para determinar a
impossibilidade do levantamento (pela Exequente) do valor
depositado a fls.45, e determinou a regularização da prestação
do serviço de telefonia móvel, em 72 horas, sob pena de
multa diária de R$ 300,00 (limitada a trinta dias) Improvido
o agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls.33/34 da ação de conhecimento originária, e ausente a
interposição de recurso contra a decisão que majorou o valor
daquela multa Acórdão que julgou o recurso de apelação
interposto pela Executada afastou a condenação (na sentença)
ao pagamento daquela multa, ressalvada a possibilidade de
execução em autos apartados Possível o levantamento do
valor de R$ 18.000,00 (nos termos do artigo 537, parágrafo
terceiro, do Código de Processo Civil) RECURSO DA
EXEQUENTE
PROVIDO,
para
determinar
o
prosseguimento da execução da multa cominatória fixada a
fls.33/34 da ação de conhecimento originária e majorada a
fls.76 daqueles autos (valor de R$ 18.000,00), com a imediata
expedição (na Vara de origem) de guia de levantamento do
valor de R$ 18.000,00 (em favor da Exequente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113671-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Voto no 26209
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra
a decisão prolatada pela I. Magistrada Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira
(fls.225/226 e 235/236 do processo originário), que, nos autos da “ação de obrigação de
fazer c/c indenização por danos morais” (em fase de cumprimento provisório do julgado),
julgou prejudicada a impugnação ao cumprimento do julgado (em razão do julgamento do
recurso de apelação), revisou parcialmente a decisão de fls.62/65 (em razão do afastamento
da condenação ao pagamento da multa cominatória fixada a fls.33/34 do processo
originário), para determinar a impossibilidade do levantamento (pela Exequente) do valor
depositado a fls.45, e determinou a regularização da prestação do serviço de telefonia
móvel, em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (limitada a trinta dias).
Alega que o acórdão que julgou o recurso de apelação afastou a
condenação ao pagamento da multa cominatória fixada na sentença e ressalvou a
possibilidade da execução (em autos apartados) da multa fixada pela decisão que concedeu
a tutela provisória, que possível a execução da multa fixada na decisão que concedeu a
tutela antecipada (improvido o agravo de instrumento interposto contra aquela decisão), e
que possível o levantamento do valor depositado nos autos do processo originário (em
razão do trânsito em julgado da sentença favorável à Exequente). Pede o provimento do
recurso, para declarar que possível a execução da multa cominatória fixada na decisão que
concedeu a tutela antecipada e para deferir o levantamento do valor depositado nos autos
do processo originário (R$ 18.000,00).
A decisão de fls.43 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Intimada a para a resposta, a Executada permaneceu inerte (certidão
de fls.13).
É a síntese.
A ora Exequente alega, na petição inicial da ação de conhecimento
originária (Processo número 1012070-16.2016.8.26.0020), que celebrado contrato de
prestação de serviços, que não efetuada a portabilidade da linha telefônica, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113671-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caracterizado o dano moral (conforme consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de
Justiça).
A decisão de fls.33/34 daqueles autos (copiada a fls.08/09 do
processo originário) concedeu a tutela antecipada, para determinar a regularização da
prestação dos serviços telefonia, sob pena de multa diária (no valor de R$ 300,0, limitada a
30 dias).
A ora Executada interpôs agravo de instrumento contra a aquela
decisão, a que foi negado seguimento, porque manifestamente improcedente (cópias de
fls.11/14 do processo originário).
Ao depois, a decisão de fls.76 daqueles autos (copiada a fls.10 do
processo originário) majorou o valor da multa diária para R$ 600,00, e ausente a
interposição de recurso contra aquela decisão.
Sobreveio a sentença (cópias de fls.15/20 do processo originário),
que julgou procedente a ação originária, para condenar à ativação da linha telefônica, em
dez dias, sob pena de multa diária de R$ 600,00 (limitada a trinta dias), e para condenar ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00, de multa cominatória de R$
18.000,00, e da pena de litigância de má-fé de 10% do valor da causa. A ora Executada
interpôs recurso de apelação contra aquela decisão.
Em seguida, a Exequente apresentou o pedido de cumprimento
provisório do julgado, para a execução do valor total de R$ 36.000,00, relativo às multas
cominatórias fixadas na decisão que concedeu a tutela antecipada (valor de R$ 18.000,00
fls.33/34 e 76 da ação de conhecimento originária) e na sentença (valor de R$ 18.000,00),
sob o fundamento de que a ora Executada não cumpriu a obrigação.
A decisão de fls.27/28 do processo originário corrigiu, de ofício, o
débito exequendo para R$ 18.000,00, sob o fundamento de que a sentença apenas
confirmou a multa fixada na decisão que concedeu a tutela antecipada.
A ora Executada apresentou impugnação ao cumprimento do
julgado (fls.31/44 do processo originário), alegando o excesso de execução (descabida a
execução da multa fixada na sentença antes do julgamento do recurso de apelação), que
excessivo o valor da multa, e depositou em Juízo o valor de R$ 18.000,00 (fls.45 daqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113671-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autos).
A decisão de fls.62/65 do processo originário consignou que
ausente a interposição de recurso contra a decisão que majorou a multa cominatória fixada
na decisão que concedeu a tutela antecipada, e que “a questão relativa às astreintes
encontra-se albergada no mérito do Recurso de Apelação no. 1012070-16.2016.8.26.020, o
qual ainda pende de possibilidade de reforma, razão pela qual será considerada em tempo
oportuno”.
O recurso de apelação interposto pela ora Executada foi
parcialmente provido, para afastar a multa cominatória fixada na sentença, e para afastar a
condenação ao pagamento da multa cominatória fixada na decisão de fls.33/34 da ação
originária (valor de R$ 18.000,00) e à pena de litigância de má-fé, mantidos, no mais, os
termos da sentença (cópias de fls.195/202 do processo originário).
Ao depois, a Exequente alegou o descumprimento da obrigação
(fls.212/213 e 217/218 daqueles autos), que houve o trânsito em julgado do acórdão que
julgou o recurso de apelação, e pediu o levantamento do valor depositado em Juízo
(fls.220/224 daqueles autos), e sobreveio a decisão agravada.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar os pedidos.
A ora Exequente pretende a execução da multa cominatória fixada
na decisão que concedeu a tutela provisória (fls.33/34 da ação de conhecimento originária
copiada a fls.08/09 do processo originário), e majorada pela decisão de fls.76 da ação de
conhecimento originária (copiada a fls.10 do processo originário).
O acórdão copiado a fls.195/202 do processo originário afastou a
multa cominatória fixada na sentença (sob o fundamento de que possui a mesma finalidade
da multa fixada na decisão que concedeu a tutela provisória) e afastou a condenação, na
sentença, ao pagamento da multa cominatória fixada na decisão que concedeu a tutela
provisória (valor de R$ 18.000,00), consignando que “ressalvada a possibilidade de
execução em autos apartados”, com o trânsito em julgado em 15 de fevereiro de 2019
(cópias de fls.201/202 daqueles autos).
Assim, possível a execução, nos autos do processo originário, da
multa cominatória fixada na decisão que concedeu a tutela provisória, notando-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113671-69.2020.8.26.0000 -Voto no
6
decisão copiada a fls.10 do processo originário majorou o valor da multa diária para R$
600,00 (limitada a 30 dias valor total de R$ 18.000,00), e que ausente a interposição de
recurso contra aquela decisão.
Quanto ao mais, possível o levantamento do valor de R$ 18.000,00
(depositado a fls.45 do processo originário), pois houve o trânsito em julgado da sentença
favorável à Exequente em 15 de fevereiro de 2019 (nos termos do artigo 537, parágrafo
terceiro, do Código de Processo Civil).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para determinar o
prosseguimento da execução da multa cominatória fixada a fls.33/34 da ação de
conhecimento originária e majorada a fls.76 daqueles autos (valor de R$ 18.000,00), com a
imediata expedição (na Vara de origem) de guia de levantamento do valor de R$ 18.000,00
(em favor da Exequente).
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator